Tribunal: TJMT
Processo: 1023592-04.2022.8.11.0002
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023592-04.2022.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Capitalização / Anatocismo, Contratos Bancários, Efeitos]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LARISSA CRISTINA DIAS MARQUES - CPF: 011.791.181-03 (EMBARGADO), RENATO FIORAVANTE DO AMARAL - CPF: 262.284.138-80 (ADVOGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (APELANTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHIDO O EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, SEM EFEITOS INFRINGENTES.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL –AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULA CONTRATUAL – FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – ALEGADA OMISSÃO QUANTO AOS DOCUMENTOS QUE COMPROVAM A ADESÃO CONSCIENTE DA CLIENTE AO SEGURO - OMISSÃO VERIFICADA – NECESSIDADE DE ACLARAMENTO - OCORRÊNCIA DE VENDA CASADA
- EMBARGOS ACOLHIDOS, SEM EFEITOS INFRINGENTES
.

Ainda que para fins de prequestionamento, os embargos declaratórios somente são cabíveis quando houver omissão, obscuridade ou contradição na decisão embargada.

Verificada a necessidade de aclaramento de questão apontada, imperioso o acolhimento dos embargos de declaração, para saná-la. Entretanto, o esclarecimento acerca de questão tratada no acórdão embargado não altera seu resultado, caso em que não há concessão de efeito infringente.

­­­TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.
1023592-04.2022.8.11.0002

EMBARGANTE:
BANCO ITAUCARD S.A.

EMBARGADA:
LARISSA CRISTINA DIAS MARQUES

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de embargos de declaração opostos pelo
BANCO ITAUCARD S.A.
em face do v. acórdão desta Câmara, que, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pela embargada, declarando a nulidade do seguro imposto a autora, de forma que determina a restituição do valor de R$ 1.881,52 (mil, oitocentos e oitenta e um reais e cinquenta e dois centavos), atualizado com juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação e correção monetária pelo INPC, a partir do efetivo prejuízo (Súmula 43, STJ).

A parte embargante alega que o acórdão é omisso, quando deixou pronunciar “
sobre os argumentos deduzidos pelo embargante, bem assim sobre as provas produzidas nos autos acerca do serviço supracitado, capazes de infirmar a conclusão adotada no acórdão, nos termos do artigo 489, §1º, inciso IV, c/c artigo 1.022, inciso II e p. único, inciso II, ambos do CPC
” (sic).

Destaca que “
foi acostado ao feito o termo apartado de adesão ao seguro (Num. 182899930 - Pág. 1), o qual contém expressa declaração de ausência de dúvidas ou ressalvas acerca do “Seguro Proteção Financeira”, sendo devidamente assinado pelo cliente (Num. 182899924 - Pág. 7)
” (sic).

Afirma que “
consta do documento de proposta de adesão ao seguro – acima colacionado –, que a contratação do seguro é opcional, sendo facultado o seu cancelamento a qualquer tempo
” (sic).

Assevera que “
aliado ao exposto e, tão somente refletindo a opção da consumidora por aderir ao serviço na Itaú Seguros S.A., a contratação constou também da Cédula de Crédito Bancário (Num. 182899925 - Pág. 1), observando os exatos termos do respectivo termo em apartado e conferindo as opções de “sim” ou “não” à consumidora contratante
” (sic).

Dessa forma, requer “
seja sanada as omissões apontadas, mediante expresso pronunciamento desta Câmara a respeito: (1) do termo de adesão ao seguro (Num. 182899930 - Pág. 1 e Num. 182899924 - Pág. 7), apartado ao contrato principal e juntado aos autos, no qual consta expressamente a faculdade da contratação do Seguro de Proteção Financeira; (2) da cláusula ‘B.6” do contrato de financiamento de veículo, a qual evidencia o caráter facultativo da contratação; (3) de eventual cláusula ou evidência de imposição do seguro ou da seguradora, como condição ao financiamento principal; (4) dos fundamentos que levaram à conclusão de venda casada, ou mesmo que justifiquem a divergência com relação ao precedente invocado, que não considerou ilícita a livre contratação de seguro entre as partes; (5) alternativamente, da atribuição de excepcionais efeitos infringentes ao decisum para que seja reconhecida a facultatividade na contratação do seguro de proteção financeira com o afastamento da condenação à restituição dos valores cobrados da Tarifa”
(sic) (id. 187872172).

Contrarrazões apresentadas pugnando pela rejeição dos presentes aclaratórios (Id. 188957686).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar vícios no acórdão que restou assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULA CONTRATUAL – FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO REJEITADA – MÉRITO – OBSERVÂNCIA DA TAXA MÉDIA DE MERCADO – CONVERSÃO DA TABELA PRICE PARA O MÉTODO GAUSS – INADMISSIBILIDADE – TARIFA DE REGISTRO DO CONTRATO – POSSIBILIDADE DE COBRANÇA, DESDE QUE ESPECIFICADO O SERVIÇO E COMPROVADA A EFETIVA PRESTAÇÃO – TEMA 958 DO STJ - ADESÃO DE SEGURO PRESTAMISTA – VENDA CASADA – COBRANÇA INDEVIDA – RESTITUIÇÃO DE VALORES NA FORMA SIMPLES – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Segundo entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, a estipulação de juros remuneratórios acima de 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não configura abuso. Todavia, constatando-se que a referida taxa foi fixada em percentual excessivo, capaz de colocar o consumidor em desvantagem, é cabível a revisão para limitar à taxa média praticada pelo mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para a mesma espécie contratual, situação não observada nos autos.

Os contratos pactuados informam a taxa de juros mensal e a anual, portanto, prevista de forma expressa a capitalização mensal dos juros.

A Tabela Price constitui mera forma de cálculo de juros em que, no início do pagamento, dá-se maior amortização dos mesmos. No caso dos autos, não há variação do valor das parcelas pactuadas, motivo pelo qual não há que se falar em anatocismo.

Em contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, a instituição financeira está autorizada a cobrar o valor da diligência com registro do contrato, assim também as tarifas de avaliação de bem, desde que efetivamente prestados e não se constate onerosidade excessiva, aferível casuisticamente. Tese fixada pelo STJ no Recurso Especial Repetitivo nº. 1.578.553/SP – TEMA 958.

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que ‘a contratação de seguro no bojo do contrato de financiamento caracteriza venda casada”, o que não é permitido pelo ordenamento jurídico, mostrando-se devida à devolução dos valores cobrados indevidamente na forma simples’”.

Para tanto, o embargante sustenta que o julgado apresenta vício de omissão, na medida em que
não pronunciou acerca dos documentos anexados nos autos que confirmam a adesão voluntária e informada do cliente ao "Seguro Proteção Financeira", com possibilidade de cancelamento a qualquer tempo, e sua escolha refletida na Cédula de Crédito Bancário, razão pela qual pugna pelo provimento dos presentes aclaratórios, para que seja sanado o vício apontado.

A teor do artigo 1.022, do Código de Processo Civil, os embargos de declaração é a via processual cabível para o saneamento dos vícios lá elencados, para esclarecimentos de obscuridade, afastamento de contradição, suprimento de omissão ou, ainda, retificação de erro material.

Na hipótese, analisando o acórdão embargado, observa-se que
merece ser acolhido o presente recurso para aclarar a questão, pois verificada a omissão no tocante à análise dos documentos anexados nos autos que supostamente confirmam a adesão voluntária e informada do cliente ao "Seguro Proteção Financeira”.

No caso dos autos, extrai-se do item B.6 da Cédula de Crédito Bancária (id. 182899907), a contratação de seguro no valor de R$ 1.881,52 (mil, oitocentos e oitenta e um reais e cinquenta e dois centavos) e, apesar de também estar previsto em instrumento independente (id. 182899930),
cuida-se de venda casada
.

Isto porque inexistem elementos que demonstrem o oferecimento de outras opções de prestadoras de seguro além daquela vinculada ao banco embargante, de modo que é presumível que sua adesão era condição para a validade do negócio jurídico.

Ademais, a proposta de adesão ao seguro de proteção financeira que indica o número do contrato de financiamento a indicar a vinculação desse contrato ao outro, como acessório daquele principal, sem que nada indique que tenha sido autorizado ao consumidor a contratação de seguro em instituição diversa, ônus que lhe competia.

Ainda, a contratação de seguro foi assinada na mesma data em que o financiamento foi firmado, qual seja 20/07/2020, de modo que é presumível que sua adesão era condição para a validade do negócio jurídico.

Desse modo, configurada a venda casada, correta a declaração de nulidade de tal contratação, e, por conseguinte, a determinação de restituição do valor cobrado a título de seguro, como consignado no acórdão.

Em relação ao prequestionamento requerido, não cabe ao órgão julgador manifestar sobre a aplicabilidade ou incidência de todos os artigos de lei, e nem rebater todos os argumentos exarados, sendo necessário, apenas, que a decisão seja clara ao manifestar os motivos pelos quais restou adotada determinada solução (STJ REsp 1541802/SC), de modo que os declaratórios, opostos apenas com tal objetivo, deve ser rejeitado.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS VIA BACENJUD –
PREQUESTIONAMENTO – MENÇÃO EXPRESSA AOS DISPOSITIVOS LEGAIS QUESTIONADOS – DESNECESSIDADE – EMBARGOS REJEITADOS
. Na forma do artigo 1.022 do CPC, os embargos de declaração são viáveis quando presente omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão recorrida, circunstâncias não evidenciadas no caso. O Tribunal é obrigado a enfrentar as alegações da parte, para fins de prequestionamento, mas não é obrigado a indicar, um por um, os dispositivos legais ou constitucionais que envolvam a questão. Mesmo quando opostos com o intuito de prequestionamento, os embargos declaratórios são inadmissíveis se a decisão embargada não apresentar vícios que autorizam a sua interposição.”
(TJ-MT 10130708920208110000 MT, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 10/11/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/11/2021)

Nessa senda, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos Recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Diante do exposto,
ACOLHO
os embargos de declaração para sanar omissão apontada, sem, contudo, emprestar-lhes efeitos infringentes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2023